Tribunal: TJSP
Processo: 0007400-75.2006.8.26.0642
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Flora
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007400-75.2006.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante MESSIAS
JOAQUIM DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
extinta a punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o exame
do mérito. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007400-75.2006.8.26.0642 -Voto no
2
voto número 45.777
Apelação no 0007400-75.2006.8.26.0642
(0007400-75.2006 - 1a V. UBATUBA)
Apelante: MESSIAS JOAQUIM DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável sentença de fls.
155/157, acrescenta-se que Messias Joaquim da Silva foi
condenado, às penas de um (01) ano de detenção, em regime
aberto, por infração ao artigo 38 da Lei 9605/98. Substituída a
pena privativa de liberdade por pagamento de um salário
mínimo à entidade pública ou privada com fins sociais, a ser
indicada no Juízo das Execuções Criminais.
Ele recorreu, mediante termo, à fl. 170, e sua
Defensora dativa apresentou as razões do inconformismo, às
fls. 175/177, pleiteando sua absolvição pelo pequeno impacto
ambiental; ou, subsidiariamente, a desclassificação para crime
culposo.
O recurso foi contrariado, às fls. 181/184; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 190/192, opinou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007400-75.2006.8.26.0642 -Voto no
3
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
É o relatório.
2- Inicial e efetivamente, ressalta-se que, existe
causa extintiva de punibilidade, que deve ser reconhecida e
declarada, de logo, nos termos do artigo 61, caput, do Código
de Processo Penal, restando prejudicado o exame do mérito.
Com efeito, ocorreu a prescrição da pretensão
punitiva.
A
sanção
aplicada,
em
Primeira
Instância,
concretizou-se; pois, a acusação não interpôs apelação,
conformando-se com o que foi decidido, em Primeiro Grau (cf.
fls. 163).
Há que se esclarecer que a sentença foi publicada
em 13/11/2017 (cf. fl. 158); ocorre que entre a data do fato
criminoso, 05/12/2006, até a data do recebimento da denúncia,
22/07/2008, transcorrera 01 ano e 07 meses; ocasião em que
houve suspensão do processo, nos moldes do artigo 366 do
C.P.P. (cf. fls. 53), que durou até 22/01/2015, tendo nesta sido
pessoalmente citado; e, até a publicação da sentença,
13/11/2017, passaram-se mais 02 anos e 09 meses, o que,
somado, desprezando-se o tempo de suspensão, viera a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007400-75.2006.8.26.0642 -Voto no
4
ultrapassar o prazo prescricional de quatro anos, previsto no
artigo 109, inciso V, do Código Penal. E, como se sabe, a Lei
12.234/2010, que torna defeso o reconhecimento da prescrição
retroativa em período anterior ao do recebimento da denúncia
ou queixa, não tem aplicabilidade aos crimes cometidos antes
de sua vigência, porque dá tratamento mais rigoroso ao
instituto da prescrição, constituindo-se em lei penal mais
gravosa. Assim, pela aplicação da prescrição retroativa, há que
se extinguir a punibilidade do réu, ora apelante. O prazo
prescricional, nesse caso, ocorreu em quatro anos, o que fica
reconhecido base na aplicação do artigo 109, inciso V,
combinado com os artigos 110, § 1o, e 114, II, todos do Código
Penal.

A prescrição, conforme o artigo 107, inciso IV do
Código Penal, é uma das causas de extinção da punibilidade e
o artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, reza que o
juiz deverá declará-la de ofício, se a reconhecer, em qualquer
fase do processo. Entre a data dos fatos (ocorridos antes da
Lei 12.234/2010) e o recebimento da denúncia, somados ao
prazo decorrido entre a citação do réu e a publicação da
sentença, decorrera prazo maior do que quatro anos, devendo,
assim, ser reconhecida a chamada prescrição retroativa da
pretensão punitiva do Estado e em razão desse
reconhecimento e declaração a análise do mérito resta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007400-75.2006.8.26.0642 -Voto no
5
prejudicada.
Ante o exposto, de ofício, julga-se extinta a
punibilidade do apelante, nos termos do artigo 61, caput, do
Código de Processo Penal e artigos 107, inciso IV, 109, inciso
V, 110, § 1o, e 114, II, todos do Código Penal, prejudicado o
exame do mérito do recurso.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR